Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-38.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA CONSTITUTIVA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao condicionar a celebração de contrato de aluguel entre curador e curatelado à intervenção e fiscalização do Poder Judiciário, busca-se, com isso, resguardar com maior rigor e segurança os interesses do incapaz, sobretudo diante de uma hipótese que tem o potencial de gerar um conflito de interesses entre curador e curatelado.

2. Tratando-se, portanto, de ação constitutiva necessária, a Sentença proferida opera efeitos prospectivos, isto é, efeitos ex nunc, justamente porque cria uma situação jurídica nova que não poderia ser criada sem a intervenção do Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e desprovido.